Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. A busca pessoal independente de mandado judicial e é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever.
2. A condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a mercancia ilícita de substância entorpecente, cocaína, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.
3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
4. Recurso Ministerial conhecido e provido.